Tribunal: TJSP
Processo: 0501045-61.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2013 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – Pedido de alteração do polo passivo da execução fiscal – Executado que já constava na certidão de dívida ativa – Inaplicabilidade da Súmula 392 – Sentença reformada – Recurso provido.